Tribunal: TJMT
Processo: 0001318-86.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001318-86.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIMEIRE CABULON SILVA - CPF: 302.666.898-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIAN LUIZ DE SOUZA (APELANTE), CLEBERSON APARECIDO MIGUEL (TERCEIRO INTERESSADO), ARIMATEIA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 032.746.461-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU GOMES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CP) – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–

RECONHECIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE
–
MENORIDADE RELATIVA
–

LAPSO TEMPORAL ENTRE
OS MARCOS
INTERRUPTIVOS SUPERIOR A
DOIS ANOS (ART. 109, INCISO V
, DO CP
C/C ART. 115, CP
) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
FLAGRANTE FICTO (ART. 302, INCISO IV, CPP)
E
FUNDADAS RAZÕES
–
MÉRITO
–
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA
DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL

–
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO
(ART. 155, § 1o, CP)

–
VIABILIDADE
–
INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
REFORMA DA PENA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o réu foi condenado a 0
1

ano
de detenção (art.
12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03) a prescrição se opera em 04
anos,
contudo,

contabilizado o prazo prescricional pela metade, em razão da menoridade relativa (art. 115, CP) e,
transcorrido
lapso temporal superior a esse
entre a
data da publicação da sentença e os dias atuais
, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do réu, conforme dispõem os artigos
107, inciso IV, 109, inciso V e 11
5
, todos do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280),
já decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial apenas se revela legítimo
–
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
–
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando aliado
a
ocorrência de flagrante ficto, o que ocorreu na hipótese.

“
S
e houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.”.
(
AgRg
nos
EAREsp
886.475/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019,
DJe
12/03/2019)

“(...)
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5
. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ -
REsp
no 1.888.756/SP - Terceira Seção - Rel. Min. João Otávio de Noronha - J.: 25.05.2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
ADRIA LUIZ DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo

Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Feliz Natal
/
MT
, que o condenou à pena de
0
2
(
dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV
)
, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez)
dias-multa, pelo
crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, todas as
reprimendas
a serem cumpridas inicialmente em regime
aberto
, posteriormente substituídas por duas penas restritivas de direitos
.

Preliminarmente
, a
Defesa
pleiteia o reconhecimento d
a nulidade das provas em razão de suposta inviolabilidade de domicílio.

No mérito,
requer
sejam as penas bases e intermediárias fixadas ao mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Ainda, almeja a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, pela incompatibilidade entre a referida
majorante
e o furto qualificado.

Sustenta que a apreensão da arma na residência do apelante ocorreu mediante violação de domicílio, motivo pelo qual
defende
a absolvição do crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Eventualmente, requer a substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direito.

Contrarrazões ao ID
203262848
, em que o Ministério Público
requer o desprovimento recursal.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça

argui
u
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No mérito,
sinaliza o
parcial provimento
do apelo, tão somente para que seja afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024